Tribunal: CARF
Processo: 10437.720112/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720112/2015-07
ACÓRDÃO
2402-013.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DA EXAÇÃO E DE DECISÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida.
A decisão administrativa emanada por autoridade competente e
devidamente fundamentada que permite o contraditório e ampla defesa
não incorre em nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720112/2015-07
2
Participaram do julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Foi constituído em 09/03/2015 o auto de Infração de fls. 418/423, para a cobrança
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-calendário 2012, calculado em R$
1.952.773,93, acrescido de Juros de Mora de R$ 367.707,33 e Multa de Ofício de R$ 1.464.580,45,
totalizando R$ 3.785.061,71, em razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Relatório Fiscal, fls. 372/375, anexos a fls.
376/417, com a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização
tributária iniciada em 20/05/2014, fls. 04/06, encerrada em 11/03/2015, fls. 424/425, realizada ao
amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0819600.2014.00743, que apurou IRPF
referente ao ano-calendário de 2012 do contribuinte. Constam dos autos as exigências realizadas
pelo fisco ao amparo de intimações e respectivas respostas, cópia de Requisições de
Movimentação Financeira – RMF instruídas por extratos bancários, além de outros documentos e
termos, fls. 02/371.
Em apertada síntese, o fisco primeiramente constatou que não houve declaração de
rendimentos no período e intimou o contribuinte a apresentar seus extratos bancários, entre
outras solicitações, requisitando também das instituições financeiras as respectivas
movimentações em conta. Ato contínuo a autoridade exigiu do fiscalizado a comprovação da
origem lícita do dinheiro recebido, após excluir as transferências de mesma titularidade, resgate
de poupança, empréstimos e depósitos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. O
Sr. EDVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA não trouxe provas hábeis e idôneas aptas a demonstrar a
razão/motivo dos valores creditados, justificando o lançamento.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o autuado, por advogada representado, instrumento
a fls. 440, impugnou a integralidade dos créditos, 430/439, pontuando sua discordância com a
exação e juntando cópia de documentos a fls. 442/656.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE)
DRJ/FOR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 08-41.242, de 04/12/2017, fls.
661/668, cuja ementa abaixo se transcreve:

Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720112/2015-07
3
(Ementa)
PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há cerceamento do direito de defesa do contribuinte em face de
acometimento de doença grave durante ação fiscal quando esta durou mais de
nove meses, com a oportunização de apresentação de documentos e explicações
em três ocasiões diferentes e espaçadas no tempo.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
Com o advento da Lei n° 9.430/1996, art. 42, foi instituída presunção relativa de
que os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte
constituem rendimentos sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza. Oportunizada oportunidade de prova em
contrário na ação fiscal sem providências por parte do contribuinte, deve ser
efetuado o lançamento.
Se no momento da impugnação, o contribuinte não apresenta documentos
idôneos para comprovar a origem dos depósitos, o lançamento deve ser mantido.
O espólio do de cujus foi regularmente notificado do decidido em 19/01/2018,
conforme fls. 682/685, na pessoa de seu inventariante.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 16/02/2018 houve interposição do recurso voluntário, fls. 688/700, ao amparo
de advogada constituída, instrumento a fls. 701, com as seguintes alegações e pedidos, além de
juntar cópia de documentos a fls. 703/729:
a. Preliminares
i. Cerceamento do direito de defesa
Aduz que houve cerceamento do direito de defesa, com nulidade do lançamento e
do decidido na origem ao mantê-lo: (i) por inexistir cotitulares ou mesmo procuradores aptos a
movimentar as contas bancárias somente utilizadas pelo contribuinte; (ii) pelo sério e grave
adoecimento ao tempo da fiscalização, obrigando-o a tratar da saúde e fazer cirurgia e
comprometendo a análise detalhada dos créditos e débitos ocorridos no período; (iii) pelo
indeferimento do pedido de prorrogação do prazo para o atendimento das exigências feitas pelo
fisco.
b. Mérito
i. Origem lícita dos depósitos – administração de despesas e
reembolsos de terceiros
Aduz que os valores creditados são reembolsos de despesas de terceiros, portanto
não correspondentes à disponibilidade econômica ou jurídica nos termos do art. 43 do Código
Tributário Nacional – CTN, sem ocorrência do fato gerado do tributo discutido nos autos.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720112/2015-07
4
Acrescenta que as entradas e saídas em conta possuem montante aproximado,
pontuando alguns casos por amostragem.
c. Pedidos
Ao final requereu o conhecimento, acatamento da preliminar arguida e, no mérito,
o provimento do recurso voluntário interposto.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento e passo a analisar as preliminares de nulidade suscitada.
II.
PRELIMINARES
a. Cerceamento do direito de defesa
Aduz o espólio recorrente que: (i) por inexistir cotitulares ou mesmo procuradores
aptos a movimentar as contas bancárias somente utilizadas pelo contribuinte; (ii) pelo sério e
grave adoecimento ao tempo da fiscalização, obrigando-o a tratar da saúde e fazer cirurgia e
comprometendo a análise detalhada dos créditos e débitos ocorridos no período; (iii) pelo
indeferimento do pedido de prorrogação do prazo para o atendimento das exigências feitas pelo
fisco; (iv) houve, por consequência dos fatores somados, cerceamento do direito de defesa, com
nulidade do lançamento e do decidido na origem ao mantê-lo.
Primeiramente destaco que o estado de saúde do Sr. EDVALDO JOAQUIM DE
OLIVEIRA certamente trouxe consequências negativas ao contribuinte não somente para o
lançamento discutido nos autos, como em todos os assuntos relacionados à sua vida, contudo, em
que pese o mais profundo respeito que tenho como julgador a uma pessoa gravemente adoecida,
inclusive já falecida, o direito de defesa no contencioso administrativo tributário se inicia no
momento da apresentação da impugnação, conforme precedente que abaixo transcrevo:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
Este também foi o momento jurídico escolhido pelo legislador processual para a
apresentação de todos os elementos de prova disponíveis ao administrado, nos termos em que
rege os §§§4o, 5o e 6o do art. 16, Decreto no 70.235, de 1.972, inclusive sob pena de preclusão.
Considerando que a fiscalização se iniciou em 20/05/2014, fls. 04/06, e a peça de
defesa foi apresentada em 13/04/2015, fls. 430/656, o contribuinte teve concretamente quase um
ano para comprovar a origem dos créditos recebidos em contas bancárias referente a 2012.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720112/2015-07
5
De outra parte a exação cumpriu todos aqueles requisitos obrigatórios
estabelecidos nos arts. 9o e 10 de supracitado decreto, possibilitando o exercício da ampla defesa
e, ainda, o recorrente demonstra claro conhecimento daqueles fatos imputados, tanto que se
defende com a amplitude necessária. Dentro deste contexto fático e jurídico entendo que não há
qualquer nulidade nos autos, tanto por parte do cumprimento do poder-dever da autoridade
estabelecido no art. 142 do CTN, como também pelo acórdão recorrido, já que decidiu de modo
claro e fundamentado, ausentes aquelas causas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1.972.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Origem lícita dos depósitos – administração de despesas e
reembolsos de terceiros
Aduz a peça recursal que os valores creditados são reembolsos de despesas de
terceiros, portanto não correspondentes à disponibilidade econômica ou jurídica nos termos do
art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, sem ocorrência do fato gerado do tributo discutido
nos autos.
Em exame à argumentação, mister ressaltar que a omissão de rendimentos
presumida em lei para os créditos recebidos em conta somente se desfaz com a apresentação de
provas contundentes que, na dicção da norma, precisam ser hábeis e idôneas, esse é o conteúdo e
a inteligência do caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996:
(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)
Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1.990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento
de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720112/2015-07
6
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Dentro do contexto fático e jurídico deste contencioso destaco a inexistência de
prova carreada aos autos dando conta da licitude dos recursos recebidos.
O recorrente acrescentou que as entradas e saídas em conta possuem montante
aproximado, pontuando alguns casos por amostragem, todavia é preciso compreender que, na
dicção da lei, não se analisa montante de movimentos, mas sim os créditos individualmente
considerados, excluindo-se transferências de mesma titularidade, valores de até R$ 1.000,00
que não ultrapassem o montante anual de R$ 12.000,00, conforme estabelecido no §3o, I e II, art.
42 da Lei no 9.430, de 1.996:
(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados: (grifo
do autor)
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Portanto, em que pese as alegações e apontamentos realizados, somente serviria
ao caso concreto como justificativa a demonstração individual da motivação do depósito recebido,
por documentos hábeis e idôneos, o que não foi feito.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.151 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720112/2015-07
7
Sem razão.

IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 738
DF CARF MF
Original